Tribunal: TJPA
Processo: 0807592-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5895 - Indução
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807592-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDIEL MARTINS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0807592-03.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
WANDYR MARCELO TRINDADE DA FONSECA
.

PACIENTE:
EDIEL MARTINS FERREIRA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006
.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME, O
MODUS OPERANDI
EMPREGADO PELO PACIENTE, MOSTRA A PRECISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DO PACIENTE ESTÁ SUJEITO A SER INFECTADO POR CORONAVÍRUS. INOCORRÊNCIA.
IMPETRANTE NÃO ACOSTOU AOS AUTOS LAUDO MÉDICO OU EXAME QUE DEMONSTRE QUE O COACTO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO OU ESTEJA ACOMETIDO DE SINTOMAS DE COVID-19
.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O impetrante alega fundamentação genérica na decisão que decretou a prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, todavia a prisão cautelar do paciente foi decretada com base no requisito do artigo 312 do CPP, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do coacto implicará risco à ordem pública, diante dos indícios de autoria e da gravidade em concreto do crime, o
modus operandi
empregado pelo coacto, também pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade, mostra a necessidade da custódia cautelar;

2
. Requerida a revogação da prisão preventiva em razão da pandemia de coronavírus, todavia o impetrante não juntou aos autos, laudos médicos ou exames que demonstrem que o paciente faz parte do grupo de risco ou esteja acometido de sintomas de COVID-19 e pela ausência de comprovação, tal súplica não cabe no presente
mandamus
;

3
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 13 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Ediel Martins Ferreira
, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, preso em flagrante delito no dia
23/07/2020
e sua custódia sendo convertida em preventiva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única Comarca de São Caetano de Odivelas.

Afirma o impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) fundamentação genérica da decisão que decretou a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) coacto é portador de doença cardíaca e sofre de dores na coluna (Osteofitose - L4 e L5); d) situação de calamidade pública provocada pela pandemia do coronavírus, e a grave situação de superlotação, falta de estrutura das unidades prisionais do Estado, fatos que favorecem a propagação do COVID-19; e) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente o presente
mandamus
foi impetrado em regime de plantão judiciário no dia
25/07/2020
, ocasião em que a Magistrada Plantonista se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos
(Id. Doc. nº 3398508 - páginas 1 e 2)
.

Após o recebimento das informações, a medida liminar requerida foi indeferida, os autos foram remetidos ao
Ministério Público que
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo inquinado coator que os policiais receberam denúncia indicando que dois indivíduos do bairro Cachoeira estavam indo de moto pegar drogas na residência de um homem conhecido como Japonês, o qual reside no bairro Pepéua.

Visando averiguar a denúncia, os policiais foram até o bairro Cachoeira e abordaram no local, o flagranteado
Daniel da Silva Rocha
, o qual estava em uma moto conduzida por um moto-taxi e portava consigo a quantidade de 40 (quarenta) gramas de droga conhecida vulgarmente como maconha. O referido autuado levou os policiais até o local onde comprou a droga, qual seja a residência de
Ediel Martins Ferreira
, vulgo
Japonês (paciente)
.

Em depoimento o flagranteado
Daniel Rocha
disse que era usuário de drogas e que havia comprado a droga do Japônes e que pretendia utilizar o entorpecente na embarcação onde o mesmo trabalhava, juntamente como outros colegas pescadores. Relatou inclusive que foi realizada uma coleta entre os pescadores para a compra da droga e que sairia para pescar em alto-mar no dia 24/07/2020.

Em relação ao paciente, foi relatado que foi encontrado 128 (cento e vinte e oito) gramas de maconha em sua residência, juntamente com uma balança de precisão.

DA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DA CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Observa-se que a decisão que decretou e manteve a custódia extrema se encontra devidamente fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, com base em fatos dos autos. A título de ilustração,
peço vênia
para transcrever trecho do mencionado
decisum
:

[...]Ressalta-se, primeiramente, no que toca à liberdade provisória, que a segregação provisória (prisão em flagrante, prisão preventiva etc.) somente é cabível em casos excepcionais, ou seja, quando estão presentes os requisitos da prisão, e que a aplicabilidade do regime prisional e possível substituição da pena, estão condicionadas à efetiva e criteriosa avaliação das condições objetivas e subjetivas do caso.

No caso dos autos, os indícios de autoria e materialidade encontram-se perfeitamente demonstrados, pois o acusado foi preso portando consigo considerável quantidade de droga, os policiais afirmaram que encontraram uma balança na residência e, a casa do autuado foi indicada por um usuário como o local onde foi realizada a compra de entorpecente, havendo, portanto, fortes indícios de que a droga encontrada na residência do flagranteado não seria para consumo e sim para comercialização, conforme a conduta imputada ao mesmo nesses autos, sendo demostrado, portanto, o fumus comissi delict por meio de lastro probatório razoável e periculum libertatis, pela necessidade de ser garantida a ordem pública.

Em relação ao argumento de que o flagranteado possui condições pessoais favoráveis, informo que o posicionamento uníssono do Egrégio Tribunal de Justiça é de que as condições pessoais do agente não têm o condão de por si só garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar.

É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública principalmente pelo
modus operandi
empregado pelo coacto na empreitada criminosa, havendo, portanto, fortes indícios de que quantidade expressiva de droga encontrada em sua residência não seria para consumo e sim para comercialização.

A decisão da magistrada
a quo
está fundamentada. Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade.

O juízo inquinado coator mostrou que há necessidade de impedir, a reiteração de prática delituosa, que abalam gravemente, o equilíbrio social, já afetado pela grande incidência de crimes, na sociedade, como o tráfico e a venda de drogas.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

A impetrante não juntou aos autos, laudos médicos ou exames que demonstrem que o paciente faz parte do grupo de risco ou esteja acometido de sintomas de coronavírus e pela ausência de comprovação, a revogação da prisão preventiva não cabe no presente
mandamus
.

No tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Consta nas informações da magistrada
a quo
que, apesar de todas as recomendações constante na decisão, não foi exposta diretamente ao juízo, nenhuma situação anterior a que constava nos autos, só vindo o juízo tomar conhecimento sobre nova condição de saúde do paciente após o envio para prestar informações ao presente
Habeas Corpus
. Tão logo foi recebida a comunicação do presente
writ
pela magistrada inquinada coatora, foi determinado o envio de oficio a autoridade policial para prestar informações sobre a condição de saúde do coacto, bem como foi determinado que o mesmo fosse levado para atendimento médico e que os resultados do diagnóstico e exames fossem levados ao conhecimento do juízo de primeiro grau.

Conforme o exame médico realizado no paciente e acostado aos autos, verifica-se que não há nenhuma situação agravante na condição de saúde do coacto. Foi recomendado pela magistrada
a quo
que continuassem a ser envidadas todas as providências necessárias para garantir à saúde do paciente.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 13 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/08/2020